Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-20.2017.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000357-20.2017.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SAMPAIO FERREIRA BRITO e outros

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
ROSIMEIRE DA SILVA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUTORA NÃO REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PERTINENTE. ALTERADA PARA O VALOR DA DÍVIDA APRESENTADA PELA AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. MÉRITO. PROVA DO PAGAMENTO DE PARTE DAS VERBAS PRETENDIDAS. FICHAS FINANCEIRAS ACOSTADAS PELA REQUERENTE. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO VICE DIRETORA INADIMPLIDA EM NOV. E DEZ. DE 2016. REGÊNCIA DE CLASSE E ATIVIDADE EXTRA CLASSE. NECESSÁRIA EFETIVA ATUAÇÃO EM SALA DE AULA. VERBAS QUITADAS CONFORME A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DESDOBRAMENTO. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTRAPOLAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS A DESTEMPO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PODEM SER CONSIDERADOS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS EM RELAÇÃO AO ANO DE 2016. DEVIDOS. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações simultâneas, nº 8000357-20.2017.8.05.0263
, tendo como Apelante
s e
apelados,

MARIA DAS GRACAS SAMPAIO FERREIRA BRITO e MUNICIPIO DE JIQUIRICA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
às apelações, pelas razões constantes no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA